Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JEANNE JAQUELINE FEITOSA DE SOUSA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios da locação”, ajuizada por WASHINGTON MARCEL DE LIMA QUEIROZ. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 42812084): “Trata-se de ação de despejo c/c cobrança ajuizada por WASHINGTON MARCEL DE LIMA QUEIROZ em desfavor de JEANNE JAQUELINE FEITOSA DE SOUSA, por meio da qual objetiva a rescisão do contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto a locação do imóvel situado na Rua 04, bloco 04, MOD 04, apto 203, Feira do Produtor Vicente Pires/DF, com o consequente despejo da parte ré. Para tanto, relatou que o contrato de locação foi firmado pelo período de 06 (seis) meses, iniciando-se em 08/10/2019, com cláusula de prorrogação, e que o valor pactuado foi de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), cabendo ao locatário o pagamento dos tributos e encargos de água e luz descritos no Contrato de Locação, com vencimento no dia 15 de cada mês, sob pena de acréscimo de 2% de multa contratual, correção monetária e juros de mora de 1% ao mês em caso de inadimplemento. Requereu, liminarmente, expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo forçado. No mérito, solicitou a resolução do contrato de locação celebrado entre as partes e o consequente despejo, com a condenação da parte requerida a efetuar o pagamento dos aluguéis e taxas de luz, o que totaliza o valor atualizado de R$ 11.219,04 (onze mil, duzentos e dezenove reais e quatro centavos), conforme planilha de ID 123398619. A petição inicial veio instruída com os documentos de ID’s 88717640 a 88720847. Custas iniciais recolhidas (ID 887177640). Emenda à inicial nos ID’s 89075878 e 89714042. A decisão de ID 90698143 deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária sob pena de despejo compulsório, mediante prestação de caução, cujo depósito judicial foi depositado fora do prazo e restituído ao autor (ID 98488842). Citada (ID 103654520), a parte ré não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 107133533). A parte requerida constituiu a Defensoria Pública como sua representante. A decisão de ID 108422602 deferiu a gratuidade de justiça para a parte requerida. A parte autora noticiou a desocupação do bem imóvel em novembro de 2021 (ID 123398619). Vieram os autos conclusos. É o relato necessário.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para: a) decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, que tinha por objeto o imóvel situado na Rua 04, bloco 04, MOD 04, apto 203, Feira do Produtor Vicente Pires/DF. Desnecessária a fixação de prazo para desocupação voluntária, diante da notícia de que a parte requerida desocupou voluntariamente o bem, conforme ID 123398619; b) condenar a parte ré a efetuar o pagamento dos aluguéis vencidos no período de dez/2020 a nov/2021 (ID 123398619), no montante de R$ 11.219,04 (onze mil, duzentos e dezenove reais e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) desde o momento em que se tornaram devidos e multa de mora de 2%, conforme previsão inserta no instrumento contratual; c) condenar a parte ré a efetuar o pagamento das taxas de luz inadimplidas relativas ao período da relação locatícia. Condiciono a exigência da obrigação, no entanto, à comprovação, pela parte autora, do pagamento de todos os referidos débitos (sub-rogação), até o início da fase de cumprimento de sentença. Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de Justiça, nos termos do §3o do art. 98 do CPC.” JEANNE JAQUELINE FEITOSA DE SOUSA interpôs apelação, ID 43567029. Alegou que a inadimplência decorreu da perda de seu emprego durante a pandemia da Covid-19. Nesse caso, a jurisprudência entende que seria possível a redução dos encargos locatícios. Assim, requereu a revisão do valor cobrado a título de aluguel e “o afastamento” da multa contratual de 2% e dos juros moratórios. Preparo dispensado face à gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID. 43567033). Intimada a se manifestar sobre a ocorrência de possível inovação recursal, a recorrente afirmou que, considerando a possibilidade de intervir no processo, recebendo-o no estado em que se encontrar, “não viu outra saída que não recorrer a este egrégio Tribunal, na busca de uma solução justa para o caso em apreço”.(ID 44202332). É o relatório. Inicialmente, convém destacar que a apelante foi citada para apresentar resposta, mas deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, o que configurou sua revelia. Considerando que a parte não discutiu nenhuma matéria de fato perante o juízo a quo, sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Fatos não ventilados e nem discutidos no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pelo Tribunal, sob pena de afrontar os princípios do duplo grau de jurisdição, da adstrição, do contraditório, da ampla defesa e da preclusão. É nesse sentido a exegese do art. 1.014 do CPC/2015, que veda aos litigantes suscitarem, em sede recursal, questões novas, salvo se demonstrarem que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica nos presentes autos. Portanto, os limites da apelação restringem-se ao conteúdo discutido nos autos, não sendo a instância recursal servil à inauguração de análise de questões novas, porque deixadas de fora do conhecimento do primeiro grau e sob pena de inadmissível supressão de instância. De igual modo, é vedado às partes rediscutirem questões já decididas e preclusas (art. 507, CPC). No caso, a apelante afirmou que a inadimplência decorreu da circunstância de desemprego. Assim, defendeu a revisão dos encargos locatícios, inclusive da multa moratória prevista em contrato, em razão dos efeitos sociais causados pela pandemia COVID-19. Por se tratar de questão de fato, a matéria não comporta apreciação, porque não ventilada em momento oportuno. Aliás e sem menosprezar a legislação e a jurisprudência acerca da possibilidade de revisão dos contratos civis por motivo imprevisível e extraordinário que torne a prestação desproporcional ou excessivamente onerosa (art. 317 e 478 do Código Civil), é preciso frisar que a própria situação de desemprego, bem como o momento e as circunstâncias acerca da alegada alteração financeira não prescindiriam da adequada produção de prova, faculdade processual que restou atingida pela preclusão. De mais a mais, os efeitos da revelia foram corretamente aplicados ao caso concreto, tendo em vista que o litígio versa sobre direitos disponíveis e não há incidência de qualquer das exceções previstas no art. 345 do CPC. A propósito, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUSTO IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, se não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC. 2. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. 3. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, diante da inexistência de vínculo a ensejar a retenção dos valores em conta salário, presente a reparação cível, visto que o banco não logrou êxito em provar qualquer excludente de responsabilidade, cabendo ressaltar que, por sua ineficiência, não evidenciou a contratação levada a efeito no momento oportuno. 4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, razoável e proporcional, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 5. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, não provida. (Acórdão 1644855, 07327128920218070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM AO FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não se conhece do recurso no ponto que veicula alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau, em virtude de inovação recursal e supressão de instância. 2. Havendo a revelia, e não constando no processo prova de purgação da mora, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência do negócio jurídico e a mora do devedor. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1652143, 07035256620228070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. CITAÇÃO. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. REVELIA. FATOS ALEGADOS NA INICIAL. VERACIDADE PRESUMIDA. APELAÇÃO. INOVAÇÃO NA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, § 4o, CPC), impõe-se a não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença no concernente à confirmação da tutela provisória. 2 - É válida a citação de sociedade realizada na pessoa de um dos seus sócios, inclusive se este não for o seu representante legal, sobretudo quando a empresa encerra todas as suas atividades, dificultando sobremaneira a localização do sócio administrador (artigo 1.022 do CC). 3 - A hipossuficiência da pessoa jurídica não é presumida. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o mero estado falimentar não é apto a enquadrá-la na condição de hipossuficiente. Em observância à súmula no 481/STJ, a concessão do benefício de gratuidade de justiça sujeita-se à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 4 - Caracterizada a revelia, a lei processual (artigos 344 e 345 do CPC) institui a presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial - que in casu restaram evidenciados mediante o cotejo desta e dos instrumentos que a instruem. Validada por existente e concreta a matéria fática afirmada na petição inicial, não se admite revolvê-la em sede de apelação que busca transmudar os fatos, pois a discussão factual está preclusa para o revel (artigo 342 do CPC). 5 - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1260825, 07273680720198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONHECIMENTO PARCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. RÉU REVEL. DEFESA DOS CORRÉUS DE CUNHO PESSOAL. EFEITOS DA REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO REALIZADA DE FORMA AUTOMÁTICA. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. 1. Havendo litisconsórcio passivo simples, aplica-se os efeitos da revelia quando a defesa apresentada pelos corréus não estiver fundada em um fato comum. Dessa forma, não se conhece de pretensão aventada somente em sede de recurso, excetuadas as matérias contidas no rol previsto no art. 342 do CPC/15, porque, acobertada pela preclusão, configura-se a inovação recursal, que não é tolerada sob pena de supressão de instância. 2. Considera-se realizada a citação, de forma automática, após o transcurso do prazo de dez dias corridos contados da data do envio dela. Inteligência dos arts. 5o, §§ 3o e 6o, da Lei no 11.419/06; art. 246, V, § 1o, do CPC/15; Portaria GC 160, de 11.10.2017 e Portaria PGR 239, de 7.2.2019, ambas do TJDFT. Preliminar rejeitada. 3. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, o que impõe a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ. 4. Responde a seguradora solidariamente ao segurado, causador do acidente de trânsito, pelos eventuais danos causados a terceiros, nos limites da apólice contratada. Precedentes do STJ. 5. Apelação da 1a Ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação dos 2o e 3o Réus conhecida e não provida. (Acórdão 1254194, 07006436320198070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. REVELIA. ALEGAÇÕES DE FATO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. ILEGITMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. DOCUMENTO HÁBIL. NULIDADE EM FACE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO. VÍCIO INEXISTENTE. HONORÁRIOS. ART. 701/CPC. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo, não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pelo Tribunal. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Apelação conhecida em parte. 2. Não há cerceamento de defesa, quando parte deixa de apresentar os embargos à monitoria, em razão de sua falha no acompanhamento do andamento processual. Juntado o mandado de citação, transcorrido o prazo sem a oposição dos embargos e ocorridos os efeitos da revelia, a conclusão do feito leva necessariamente ao julgamento antecipado do processo. 3. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no pólo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 4. Pelos documentos colacionados aos autos, restou comprovado que a empresa ré figurou como destinatária das mercadorias comercializadas, bem como o recebimento das mesmas, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda. 5. É pacífico nesta Turma, o entendimento segundo o qual as notas fiscais acompanhadas por comprovantes do recebimento das mercadorias formam documento hábil a instruir ação monitória. 6. No procedimento monitório, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, desde que evidente o direito do autor, momento em que é analisada a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial (art. 701, do CPC). Ademais, a constituição do título executivo, em razão do não pagamento ou inexistência de embargos, é consequência imposta pelo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em ausência de motivação por parte do Juízo de Origem. 7. A regra prevista no art. 701 do novo Código de Processo Civil representa um benefício disponibilizado ao réu, com redução dos honorários em caso de pagamento voluntário do débito dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Afastada a exceção legal, a fixação da verba honorária deve observar a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1246336, 07136827920188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. REVELIA. EFEITOS. INCIDÊNCIA. PRECLUSÃO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Constituído de pleno direito o título executivo judicial, em razão da incidência dos efeitos da revelia decorrente da não apresentação de embargos à ação monitória, inviável o debate acerca a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da lide. 2. Não tendo a exclusão de agravante do polo passivo da lide sido aventada no tempo oportuno, tem-se claramente seu acobertamento pela preclusão, em que pese se tratar de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1244944, 07089208320198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator